Tribunal: TJES
Processo: 0002576-62.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002576-62.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002576-62.2017.8.08.0004

APELANTE: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 02, pp. 269/281), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c os arts. 5º, inciso III, e 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/06, à pena total de
0
1
(
um
)
ano de dete
nção
, a ser cumprida em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01. pp. 03/05) que, no dia 05 de março de 2017, o denunciado agrediu fisicamente a vítima CLAUDIANE DE PAULA FERREIRA. Apurou-se que os envolvidos já conviveram em união estável e têm 02 (dois) filhos, que ficam sob a guarda do denunciado. No dia dos fatos, a vítima fora entregar os filhos ao denunciado e, ao chegar na porta da casa deste, sem nenhuma razão conhecida, o acusado passou a agredir a vítima com chutes e socos, só parando devido a intervenção de um dos filhos do casal.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório, em razão da insuficiência probatória, postulando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a autoria e a materialidade restaram sobejamente delineadas e demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência (Doc. Vol. 01, pp. 31/33), do Laudo de Lesões Corporais (Doc. Vol. 01. p. 43) e da prova testemunhal.

Nesse prisma, insta salientar que, em sede policial (Doc. Vol. 01. pp 15/16), a vítima relatou que foi levar os dois filhos que teve com o acusado para a casa do mesmo; que os seus filhos moram com o pai na cidade de Anchieta; que os visita de 15 em 15 dias; que, quando estava se despedindo de seus filhos, Anderson se aproximou e deferiu um chute em suas pernas, fazendo-a cair ao chão; que, ao ser levantar, foi agredida novamente com tapas e socos no rosto e cabeça; que durante as agressões, Anderson também a ameaçou dizendo que iria matá-la, que iria cortar a cabeça dela; que Anderson só parou de agredi-la porque o filho mais novo se colocou entre ela e o pai; que apresenta escoriações nos dois joelhos causadas pelas agressões; que está sendo ameaçada pelo acusado há cerca de duas semanas, mas não registrou ocorrência sobre o fato.

A vítima não foi ouvida em Juízo, por não ter sido possível sua intimação, em razão de não mais residir no endereço indicado nos autos (certidão acostada no Doc. Vol. 01, p. 179).

Por sua vez, na esfera policial, o denunciado declarou (Doc. Vol. 01. pp 21/22) que a vítima estava embriagada e ficou tentando entrar na casa do declarante; que tentou impedi-la de entrar, mas, como a vítima insistia, foi obrigado a empurrá-la e fechar o portão, quando então a vítima se desequilibrou e caiu, reafirmando que, em momento algum agrediu a vítima, apenas a impediu que entrasse em sua casa.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Doc. Vol. 01, p. 211), o acusado negou a autoria delitiva, declarando que não chegou a agredir a vítima; que as lesões foram ocasionados quando a vítima tentou adentrar a residência do réu; que pegou a suposta vítima pelo braço e a levou até o portão e, quando a soltou, ela caiu no chão, em razão da rua ser desnivelada; que viu que os dois joelhos da suposta vítima estavam empoeirados; que não chegou a dar chutes na suposta vítima; que quando estava escoltando a mesma ela se desequilibrou e caiu; que esclarece que Claudiane estava vindo para cima do depoente e que pode ter dito a palavra empurrar, mas a escorou.

Já a testemunha Sérgio Eduardo dos Reis Pereira (doc. Vol. 01, pp. 20/21) declarou, em sede inquisitorial, que Claudiane ficou no portão da casa do Anderson e, quando iria se despedir de seu filho, o acusado saiu e deu um chute nas pernas da vítima, fazendo-a cair ao chão; que, ao se levantar, Claudiane foi agredida novamente com socos; que, durante as agressões, o acusado ameaçava a vítima, dizendo que iria arrancar a cabeça e matar ela, além de ofendê-la verbalmente com xingamentos, que o acusado só parou de agredi-la porque o filho do casal se colocou entre os dois; que o acusado chegou a pegar um pedaço de pau para agredir Claudiane, mas não chegou a fazer isso.

Em Juízo, a testemunha Sérgio Eduardo dos Reis Pereira (mídia anexa) confirmou as declarações prestadas no âmbito policial, declarando que vítima foi entregar os filhos ao acusado e, quando passou pelo portão, o denunciado começou a chutar, agredir e xingar a vítima.

Por sua vez, as testemunhas PMs ROGÉRIO JORGE TORRES DE OLIVEIRA e SYLVIO GOMES DA SILVA (doc. Vol. 01, pp. 13/15) declararam na esfera policial que o autor negou os fatos, que a guarnição não testemunhou nenhum tipo de agressão e que a vítima apresenta uma escoriação no joelho, afirmando que fora causada pelo acusado. Em Juízo, a testemunha SYLVIO GOMES DA SILVA (doc. Vol. 01, p. 209) confirmou que a vítima afirmava que havia lesões no corpo.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática da conduta delituosa imputada ao réu no contexto de violência doméstica, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, insurge-se a Defesa em relação à fixação da reprimenda basal acima do mínimo legal sem a devida fundamentação as circunstâncias judiciais “culpabilidade”, “motivos” e “consequências do crime”.

Nesse prisma, cumpre registrar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

"A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Assim sendo, revela-se equivocado o sopesamento negativo do modulador “culpabilidade”, arregimentado na
“intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que pro
í
be a pr
á
tica da conduta
”
, visto que se trata de fundamentação genérica e inidônea, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

De igual modo, verifica-se que a desvaloração do vetorial
motivos
, consubstanciada no fato de que “não justifica o crime”, é abstrata,

devendo, pois, ser rechaçada.

Por sua vez,
“em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.012.164/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Na hipótese vertente, a negativação do modulador
consequências

do
crime
fora arregimentada no “
mal causado à vítima, que chegou a cair no chão razão da violência empregada pelo denunciado”
, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, posto que a vítima sofreu lesões e escoriações, consoante se infere do laudo pericial, revelando-se escorreita, portanto, a desvaloração de tal vetor.

Dito isto, oportuno registrar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese vertente, o Juízo primevo sopesou negativamente 03 (três) modulares e, levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 9º, do Código Penal (03 meses a 03 anos de detenção), adotou a fração de 1/11 (um onze avos) para cada vetorial desvalorada, havendo fixado a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Assim, remanescendo a presença de 01 (um) modulador negativo, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/11 (um onze avos) adotada pelo Juízo sentenciante, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
6
(
se
is
)
meses de detenção
.

Ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e aumento a serem aquilatadas, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante, tornando definitiva a pena de
0
6
(
se
is
)
meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO
AO RECURSO
para redimensionar a reprimenda
imposta ao
apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002576-62.2017.8.08.0004

APELANTE: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
(
ART. 129, §
9º
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA,
PROVA TESTEMUNHAL
E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DOS VETORES CULPABILIDADE E MOTIVOS.
NEGATIVAÇÃO ESCORREITA DO

MODULADOR DE CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
.
CRITÉRIO NUMÉRICO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

3. A desvaloração do vetorial motivos, consubstanciada no fato de que não justifica o crime, é abstrata, devendo, pois, ser rechaçada.

4. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Precedentes STJ.

5. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

6
.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.